Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028847-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (AGRAVANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1028847-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFINIÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO SUBJETIVO COMO MARCO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por Edvaldo Ricardo de Souza Almeida contra decisão que fixou a data de 23/05/2024, momento em que foi preenchido o último requisito subjetivo (comportamento carcerário), como termo inicial para a contagem de nova progressão de regime. O agravante pretende que a data-base considerada seja 06/08/2022, quando implementou o requisito objetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para a progressão de regime deve ser a data do preenchimento do requisito objetivo ou a do preenchimento do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema Repetitivo no 1165 do STJ, a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, devendo-se considerar como termo inicial para nova progressão a data em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

4. No caso em questão, o último requisito pendente foi o subjetivo, atestado em 23/05/2024, razão pela qual esta data deve ser utilizada como termo inicial para futuras progressões de regime.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial para a contagem de nova progressão de regime é a data de preenchimento do último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1165, julgado em 14/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1028847-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução manejado por EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, que determinou a utilização, como data-base para progressão de regime, da data em que o reeducando preencheu o último requisito pendente antes de ingressar no semiaberto.

Almeja que a data-base seja a do preenchimento do requisito objetivo, quando atingiu o lapso temporal para o regime intermediário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1028847-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA cumpre pena definitiva de 8 [oito] anos e 6 [seis] meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e participação em organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013].

Em 03/06/2024 obteve a progressão para o regime semiaberto, em razão de, no dia 23/05/2024, ter preenchido o último requisito necessário para tanto, quando foi juntado o atestado de comportamento carcerário [requisito subjetivo].

Assim, na decisão acostada na mov. 158.1 do PEP no 2000037-54.2021.8.11.0008, foi determinada a adoção da referida data para fins de futura progressão ao regime aberto.

O agravante almeja que a data utilizada seja a que preencheu o requisito objetivo, em 06/08/2022.

A questão aqui posta em debate já foi julgada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que editou o
Tema Repetitivo no 1165
, julgado em
14/08/2024
:

“A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória.
O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo
e
subjetivo
descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime
”.

Acresço que esta Primeira Câmara Criminal há muito adota esse critério,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA QUE O AGRAVADO PREENCHEU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – POSSIBILIDADE –
A DATA-BASE DEVE SER FIXADA NO MOMENTO EM QUE O AGRAVADO IMPLEMENTOU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial
o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo

(HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
[AgExPe 1009656-78.2023.8.11.0000, Relator Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 25/07/2023, publicado no DJE em 29/07/2023].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução manejado por EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, mantendo intocada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024